Tribunal: TJSP
Processo: 1000333-33.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUROS REMUNERATÓRIOS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Existência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o

Ementa:
JUROS REMUNERATÓRIOS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Existência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Contrato bancário – Devolução em dobro com fulcro no art. 42, par. único, do CDC – Inaplicabilidade, por se tratar de desconto fundado em contrato:

– Inviável, no caso, a repetição em dobro com fulcro no art. 42, par. único, do CDC, por se tratar de desconto fundado em contrato, ainda que tenha sido reconhecida sua abusividade.

DANOS MORAIS
– Cobrança de encargos bancários – Juros abusivos, acima da média do mercado- Ocorrência – Descumprimento da lei ou contrato – Violação a direitos da personalidade, que gera dano moral – Não reconhecimento:

– A mera cobrança de encargos bancários em desconformidade com o contrato ou a lei não acarreta, por si só, o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, suficiente para gerar dano moral, sendo admissível apenas a restituição daquilo que foi cobrado indevidamente.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1000333-33.2020.8.26.0066 Barretos voto n. 21.415
Registro: 2020.0000964341
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000333-33.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JONAS LUIZ DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000333-33.2020.8.26.0066 Barretos voto n. 21.415
-- voto n. 21.415 --
Apelação Cível n. 1000333-33.2020.8.26.0066
Apelante: Jonas Luiz de Oliveira
Apelado: Banco BMG S/A
Comarca: Barretos
Juiz de Direito: Cláudio Bárbaro Vita
Disponibilização da sentença: 24/07/2020
JUROS REMUNERATÓRIOS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado
para o período Existência, no caso concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que ocorreu no caso concreto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Contrato bancário Devolução em dobro com fulcro no art. 42,
par. único, do CDC Inaplicabilidade, por se tratar de desconto
fundado em contrato:
Inviável, no caso, a repetição em dobro com fulcro no art. 42,
par. único, do CDC, por se tratar de desconto fundado em contrato,
ainda que tenha sido reconhecida sua abusividade.
DANOS MORAIS
Cobrança de encargos bancários
Juros abusivos, acima da
média do mercado- Ocorrência
Descumprimento da lei ou
contrato Violação a direitos da personalidade, que gera dano
moral Não reconhecimento:
A mera cobrança de encargos bancários em desconformidade
com o contrato ou a lei não acarreta, por si só, o reconhecimento
de violação a direitos da personalidade, suficiente para gerar dano
moral, sendo admissível apenas a restituição daquilo que foi
cobrado indevidamente.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000333-33.2020.8.26.0066 Barretos voto n. 21.415
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
r. sentença a fls. 158/167, que JULGOU IMPROCEDENTE a ação
revisional ajuizada por Jonas Luiz de Oliveira contra Banco do BMG S/A,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade processual a ele deferida.
Irresignado, o autor apela (fls. 168/179),
pretendendo a reforma da r. sentença. Sustenta a abusividade da taxa de
juros contratada, no importe de 1.460,46% a.a., pois muito superior à
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações
semelhantes, no mesmo período (103,04 % a.a.).
Defende a necessidade de substituição dos
índices ajustados, pois manifesta a abusividade, além da condenação da
ré à repetição do indébito, em dobro, com amparo no art. 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor.
Aduz que a conduta ilegal da apelada lhe
ocasionou danos morais, já que elevada parcela de seus ínfimos
rendimentos mensais restou comprometida. Sustenta que a ré se
apropriou indevidamente da quantia de R$ 198,93, que não foi creditada
em sua conta corrente, uma vez que do valor contratado (R$ 3.341,24)
somente lhe foi disponibilizado R$ 3.142,31, pelo que faz jus à
indenização correspondente, no montante estimado de R$ 10.000,00.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000333-33.2020.8.26.0066 Barretos voto n. 21.415
Em resposta, o apelado requer seja negado
provimento ao recurso (fls. 203/216).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
220).
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça (fls.
49/51), e fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo
(art. 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil).
É o relatório.
I. Trata-se de ação revisional c.c. indenização
por danos morais que JONAS LUIZ OLIVEIRA move contra BANCO BMG
S/A, na qual alega ter firmado com réu, em 6 de novembro de 2019,
contrato de empréstimo pessoal (n. 1480193), tendo por objeto crédito no
valor de R$ 3.607,55, a ser quitado mediante 12 prestações mensais e
sucessivas de R$ 1.001,38, com desconto em conta corrente.
Sustenta que a taxa de juros pactuada é
muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
para operações da mesma espécie, no mesmo período, pelo que requer a
revisão contratual, com repetição em dobro dos valores indevidamente
cobrados pela instituição financeira.
Defende a ocorrência de danos morais pelos
descontos indevidos sobre verbas de caráter alimentar, bem como pela má-

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000333-33.2020.8.26.0066 Barretos voto n. 21.415
fé do réu em se apropriar indevidamente da quantia de R$ 198,93,
mediante liberação de valor inferior ao contratado em sua conta corrente.
Pugna, liminarmente, pela concessão de
tutela de urgência, a fim de que as parcelas mensais não superem 30% de
seus rendimentos líquidos, sob pena de lhe comprometer
substancialmente a subsistência própria e familiar.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
improcedentes seus pedidos, o autor interpôs o presente recurso de
apelação, que comporta parcial provimento.
Com relação à abusividade dos juros
cobrados em razão do contrato, é certo que as instituições financeiras não
estão limitadas aos juros previstos no Decreto n. 22.626/33 (Lei de
Usura). É o que se extrai, sem dificuldades, da Súmula Vinculante n. 7,
do Supremo Tribunal Federal, que impede a limitação dos índices de
juros aplicados pelas instituições financeiras.
E tem-se que o Superior Tribunal de
Justiça adotou o entendimento de que é razoável que os instrumentos
para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado
financeiro.
Vale dizer, em se tratando de média, é
aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras
para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização da
abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado financeiro,
as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que impossibilita

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000333-33.2020.8.26.0066 Barretos voto n. 21.415
a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz, no
exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
Assim,
mostra-se
razoável
que
os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio
mercado financeiro. Logo, em relação aos contratos bancários, o Superior
Tribunal de Justiça, como parâmetro, adotou as taxas médias,
ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros
praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de 30.12.1999),
divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
Para que se comprove o vício de vontade, é
necessário que a parte interessada traga aos autos, além de mera
alegação, prova de que os termos pactuados com a instituição financeira
divergiam sobremaneira dos praticados pelo mercado financeiro à época,
bastando a juntada de documento com essas informações, facilmente
obtido no Banco Central.
E, neste caso, há comprovação de que as
taxas de juros praticadas pelo apelado discrepam
e muito
da taxa
média do mercado. Como se vê do contrato de mútuo juntado aos autos
(fls. 38/45), celebrado em 6 de novembro de 2019, a apelada cobrou taxa
de juros remuneratórios mensal de 26% e anual de 1.563,5%, ao passo
que a taxa média para operações semelhantes (empréstimo pessoal não
consignado), no mesmo período (novembro/2019), era de 103,04% a.a.,
conforme informações obtidas no Banco Central do Brasil (fls. 46).

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000333-33.2020.8.26.0066 Barretos voto n. 21.415
De rigor, portanto, o reconhecimento da
abusividade da taxa de juros, que deve ser reduzida à taxa média do
mercado, recalculando-se o valor do contrato, e compensando com
eventuais débitos do apelante ainda pendentes com o apelado.
Eventuais valores remanescentes deverão
ser restituídos ao apelante. No cálculo dos valores a serem compensados
ou restituídos, incidirão juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação
e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal, a partir do
desembolso.
Com relação à repetição em dobro, esta
não é cabível no caso concreto, porque, em que pese tenha sido
reconhecida a abusividade, os descontos foram efetuados com base em
contrato celebrado entre as partes, não ensejando a incidência do art. 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Isto é, não houve erro por parte do réu. Fez
incidir valor abusivo, o qual teve a concordância do apelante. Portanto,
não se pode concluir ter ocorrido o erro indicado naquele dispositivo legal,
o que impossibilita a subsunção.
Por fim, os fatos narrados pelo apelante não
têm o condão de configurar danos morais indenizáveis, por serem
insuficientes para abalar algum bem da personalidade do consumidor,
não atingindo a moralidade, a personalidade e a afetividade da pessoa
natural.
Isso porque a mera cobrança de encargos em

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000333-33.2020.8.26.0066 Barretos voto n. 21.415
desacordo com a jurisprudência não consolidada não acarreta nenhuma
violação à sua honra, sua imagem ou mesmo provoca dor psicológica
passível de reparação.
Observe-se o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça, verbis:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral. Ação de revisão de contrato.
Dano moral que é "in re ipsa". Entretanto, o mero aborrecimento
decorrente de cobrança abusiva não gera o dano. Inexistência de dano
moral. Indenização indevida.1
Não houve prova nos autos de que o autor
tenha sofrido fortes abalos emocionais, e constrangimento a ponto de
dever ser indenizada por isso. Não teve, sequer, seu nome negativado
perante os órgãos de proteção ao crédito que lhe causassem vexame ou
humilhação, ou que dificultasse a obtenção de empréstimo ou qualquer
outra transação comercial e/ou bancária. Assim, temos no presente
apenas um contratempo que foi resolvido pelo Juízo de Primeiro Grau.
Nada mais.
Enfim, por tudo isso, tem-se que, no máximo,
o ocorrido pode se amoldar à noção de mero aborrecimento a que está
sujeito aquele que vive em sociedade, haja vista inexistirem elementos
concretos capazes de justificar a fixação de indenização por danos morais
em favor do apelante.
Ademais, insta esclarecer que a cobrança das
parcelas de empréstimos, com débito diretamente no benefício
1 Apelação Cível n. 0913889-65.2012.8.26.0037, Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, 23a
Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2014.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000333-33.2020.8.26.0066 Barretos voto n. 21.415
previdenciário ou até mesmo em conta bancária, não pode, por si só,
ensejar violação a seus direitos da personalidade, hábeis a gerar abalo
moral.
Em que pese o acesso indiscriminado ao
crédito, facilitado pelas instituições bancárias, em detrimento do
consumidor, é certo que o contrato foi também aceito por ele, principal
responsável pelo saneamento de sua vida financeira, de modo a evitar
situações de excessivo endividamento, tais como a presente.
Da mesma forma, eventual retenção indevida
na liberação do crédito contratado não é apta, por si só, a gerar prejuízo
extrapatrimonial, cabendo, se o caso, a pretensão de restituição do valor,
sequer formulada.
Era de rigor, portanto, o reconhecimento da
improcedência do pedido de reparação por danos morais, deduzido pelo
autor.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso de apelação do autor, a fim de limitar
a taxa de juros remuneratórios à taxa média do mercado, recalculando o
contrato, e condenar a ré a compensar com eventuais débitos do apelante
ainda pendentes ou restituir eventuais valores remanescentes, tudo na
forma simples, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a partir
da citação, e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal, a partir
do desembolso.
Em virtude da sucumbência, o autor arcará

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000333-33.2020.8.26.0066 Barretos voto n. 21.415
com 2/3 das custas e despesas processuais, cabendo o remanescente ao
réu. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade processual concedida.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --